Tribunal: TJDFT
Processo: 0700513-93.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PREEXISTÊNCIA DE OUTRA INSCRIÇÃO DISCUTIDA JUDICIALMENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ. VEDAÇÃO DA “REFORMATIO IN PEJUS”. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO NEGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que (i) declarou nulas as compras lançadas na fatura do cartão (no 543882xxxxxx5902) em 12/01/2020, com vencimento em 05/02/2020, e com a descrição: “ifood IFOOD, OSASCO”, no valor total de R$ 422,98; (ii) condenou o réu na obrigação de retirar o nome do autor do cadastro de maus pagadores e (iii) abster-se de realizar nova cobrança pelas referidas dívidas mencionadas nesta decisão; bem como (iv) na obrigação de pagar indenização a título de danos morais, na quantia de R$1.000,00.
2. Nas razões do recurso, sustenta que restou incontroverso a indevida inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. Assevera que o valor da indenização a título de danos morais fixado pelo juízo a quo destoa dos valores arbitrados pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios em casos “de mesma envergadura”. Requer a reforma da sentença para majorar o valor da indenização fixado em R$1.000,00, para R$10.000,00, ou, subsidiariamente, que o valor seja majorado para outro montante condizente com a extensão do dano e com a situação financeira do réu.
3. Em contrarrazões, o réu afirma que o autor possuía negativações anteriores por outras empresas, razão pela qual, não há se falar em abalo moral, conforme disposto no enunciado da Súmula 385 do STJ. Sustenta ausência de comprovação da ocorrência de danos morais.
4. O enunciado da Súmula 385 do STJ dispõe que:
5. Logo, nos casos em que há anotações preexistentes, a regra é que até o reconhecimento judicial definitivo acerca da inexigibilidade das dívidas, deve-se presumir como legítima a negativação. (recurso especial 1.704.002 – SP)
6. É certo que a jurisprudência admite a flexibilização do disposto na súmula 385 do STJ, ou seja, é possível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais pela negativação indevida, mesmo nos casos de anotações preexistentes, desde que todas estejam no âmbito judicial para discussão, quando o consumidor demonstrar a verossimilhança das alegações quanto à irregularidade de tais anotações.
7. Precedente do Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÕES PRETÉRITAS DISCUTIDAS JUDICIALMENTE. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO CONSUMIDOR. FLEXIBILIZAÇÃO DA SÚMULA 385/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. JULGAMENTO: CPC/15.
1. Ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de compensação por dano moral ajuizada em 17/02/2016, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 11/04/2017 e atribuído ao gabinete em 20/10/2017.
2. O propósito recursal consiste em decidir se a anotação indevida do nome do consumidor em órgão de restrição ao crédito, quando preexistentes outras inscrições cuja regularidade é questionada judicialmente, configura dano moral a ser compensado.
3. Consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não cabe indenização por dano moral por inscrição irregular em órgãos de proteção ao crédito quando preexistem anotações legítimas, nos termos da Súmula 385/STJ, aplicável também às instituições credoras.
4. Até o reconhecimento judicial definitivo acerca da inexigibilidade do débito, deve ser presumida como legítima a anotação realizada pelo credor junto aos cadastros restritivos, e essa presunção, via de regra, não é ilidida pela simples juntada de extratos comprovando o ajuizamento de ações com a finalidade de contestar as demais anotações.
5. Admite-se a flexibilização da orientação contida na súmula 385/STJ para reconhecer o dano moral decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo, ainda que não tenha havido o trânsito em julgado das outras demandas em que se apontava a irregularidade das anotações preexistentes, desde que haja nos autos elementos aptos a demonstrar a verossimilhança das alegações.
6. Hipótese em que apenas um dos processos relativos às anotações preexistentes encontra-se pendente de solução definitiva, mas com sentença de parcial procedência para reconhecer a irregularidade do registro, tendo sido declarada a inexistência dos demais débitos mencionados nestes autos, por meio de decisão judicial transitada em julgado.
7. Compensação do dano moral arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
8. Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp 1704002/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 13/02/2020) (Grifos)
8. O documento ID 25746250 comprova a alegação do réu de inscrição prévia do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito (“BRADESCARD”, R$152,83). Demais disso, verifica-se que na ação de inexistência do débito (processo no 0700514-78.2021.8.07.0009), na qual o autor discute a legalidade da inscrição prévia indicada pelo réu, foi publicada sentença de improcedência ao fundamento de que o autor não demonstrou a quitação da dívida impugnada.
9. Destarte, ausente a demonstração da verossimilhança da alegação do autor de irregularidade da anotação preexistente capaz de levá-la ao cancelamento, não é caso de flexibilização da súmula 385 do STJ. Todavia, diante da impossibilidade de reformatio in pejus, mantem-se a sentença quanto tal aspecto.
10. Precedente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:
“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DÍVIDA NÃO QUITADA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. ABERTURA DE CADASTRO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. SÚMULA 359, STJ. ANOTAÇÃO LEGÍTIMA ANTERIOR. NOVA ANOTAÇÃO. SÚMULA 385, STJ. DISPENSA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE DANOS. AÇÃO EM TRAMITAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE RESPALDEM VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Demonstrado débito que respalde legitimamente inscrição do consumidor em cadastro de inadimplentes, imprescindível perquirir da notificação dessa anotação. 1.1. Abertura de qualquer cadastro, ficha, registro, dados pessoais ou de consumo referentes ao consumidor deve lhe ser comunicada por escrito conforme art. 43, §2o, CDC. 1.2. Segundo Súmula 359, STJ, "Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição." Em outras palavras, antes de "negativar" o nome do consumidor, SPC ou SERASA deve notificá-lo por escrito para que o consumidor possa pagar o débito ou até questioná-lo judicialmente. 1.3. Notificação prévia do consumidor será dispensada se houver negativação anterior legítima e o consumidor sofrer nova anotação. Restará, pois, o direito de pedir cancelamento da segunda anotação feita sem notificação, não cabendo reparação por danos, conforme Súmula 385 do STJ: "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento."
2.No caso vertente, ainda que o consumidor não tenha sido previamente notificado por SERASA/SPC dos débitos contraídos com a fornecedora-credora, havia, em seu cadastro, negativações anteriores às incluídas pela credora, prevalecendo Súmula 385, STJ. 2.2. O fato de essas anotações encontrarem-se sub judice, como alega o apelante, não significa que devam ser desconsideradas, mormente porque não há, no caso, determinação judicial de cancelamento.2.3. Também não prospera alegação de que ações ajuizadas para questionar anotações anteriores sequer teriam transitado em julgado. No caso da ausência de trânsito em julgado, o Superior Tribunal de Justiça até admite mitigação da Súmula 385 (3a Turma. REsp 1.704.002-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 11/02/2020) desde que haja elementos suficientes para demonstrar verossimilhança das alegações do consumidor quanto à impugnação da primeira anotação, o que não reflete o caso dos autos.
3. Apelo conhecido e não provido.”
(Acórdão 1329092, 07260083720198070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2021, publicado no DJE: 9/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos)
11. Precedente da Turma Recursal:
“DIREITO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ENTRE AS PARTES. COBRANÇA INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL.
1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e condenatória de indenização por danos morais, em virtude de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Recurso do autor que visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 - Inexistência de débitos. Controvérsia sobre a existência de contrato. Estabelecida controvérsia sobre a existência da obrigação, incumbe a quem alega a sua existência a prova respectiva, em face da impossibilidade de se exigir da outra parte a prova de fato negativo (prova diabólica). Precedentes (20110110923325APC, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Revisor: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível). O autor teve seu nome inscrito em cadastro de inadimplentes em virtude de débito no valor de R$ 1.326,20, referente a uma dívida com o banco réu. Apesar da negativação, o requerente afirma que nunca manteve qualquer relação jurídica com o requerido. Caberia ao réu comprovar o vínculo contratual existente, ônus do qual não se desincumbiu. O réu não juntou qualquer documento para comprovar a existência de relação jurídica com o autor, tampouco impugnou a alegação de inexistência de contrato celebrado entre as partes. Desse modo, mostra-se cabível a declaração de inexistência de débitos e a retirada do nome do autor do cadastro de inadimplentes.
3 - Cadastro de proteção ao crédito. Inscrição preexistente. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento (súmula 385 do STJ). O autor teve seu nome inscrito de forma indevida em cadastro de inadimplentes no dia 15/10/2019, conforme documento de ID. 20167702. Todavia, o mesmo documento indica a existência de inscrição preexistente, registrada em 10/10/2019, no valor de R$ 1.499,16, tendo como credora o Banco Santander. A alegação do autor de que a inscrição preexistente está sendo discutida em outro processo não é suficiente para se concluir pela ilegitimidade da inscrição. O processo indicado pelo autor (0700239-42.2020.8.07.0017), no qual se discute a legitimidade da inscrição preexistente, foi extinto sem resolução do mérito e se encontra arquivado definitivamente. Assim, conforme entendimento do STJ, não há que falar em indenização por dano moral, tendo em vista que no momento da anotação irregular havia legitima inscrição preexistente. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 - Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça concedida.”
(Acórdão 1306304, 07002377220208070017, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2020, publicado no PJe: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo)
12. Diante dessas premissas, ante a ausência de recurso do réu e da vedação da reformatio in pejus, deve ser mantido o valor fixado pelo juízo a quo, no valor de R$ 1.000,00, a título de indenização por danos morais.
13. Por tais fundamentos, irretocável a sentença vergastada.
14. Recurso conhecido e improvido.
15. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95), estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.